Tribunal: TJMT
Processo: 0018253-96.2013.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018253-96.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), LUCIA MARIA DO COUTO MIRANDA - CPF: 314.183.171-87 (EMBARGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS MATÉRIAS A SEREM CURSADAS - CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E ESCLARECIDA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
0018253-96.2013.8.11.0002

Embargante:
Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT.

Embargado:
Lucia Maria do Couto Miranda.

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT,

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação interposta por ele, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS MATÉRIAS A SEREM CURSADAS - CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA – DANO IN RÉ IPSA – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve desídia da autora em cursar matéria que havia sido claramente informada, o que não restou demonstrado.

Danos materiais devidamente comprovados, portanto, devem ser ressarcidos.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a falta de informação clara e precisa acerca das disciplinas que fazem parte do curso, principalmente se uma delas já havia sido encerrada quando a autora requereu sua transferência interna e tal fato a impediu de colar grau após ter concluído o último semestre com aprovação em todas as disciplinas cursadas.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 186198694): Alega que o acórdão foi contraditório ao considerar que a embargante não demonstrou que havia informado a autora sobre a necessidade de realização da matéria pendente, enquanto o documento apresentado pela própria embargada ao Id. 169393216 – pg. 32, demonstra claramente a informação de matéria a cursar na grade da autora.

Por essa razão, aduz que o entendimento lançado no acórdão partiu de premissa equivocada, razão pela qual deverá ser sanada a contradição e ser aplicado o efeito infringente para reconhecer a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, reformar integralmente a sentença para o fim de julgar improcedente os pedidos autorais. Prequestiona a matéria.

Contrarrazões
(Id. 188696676) não foi apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da Instituição Educacional Matogrossense-IEMAT foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento a apelação interposta por ele, e manteve a condenação por dano material e moral imposta pelo juízo de origem.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada e esclarecida no acórdão embargado.

A lide versa sobre contrato de prestação de serviço educacionais celebrado entre as partes, na qual foi reconhecida, em sentença, a falha na prestação de serviço da instituição de ensino relativa à falta de comunicação à consumidora sobre matéria pendente.

O acórdão embargado analisou os documentos apresentados e destacou que em nenhum deles restou demonstrada que a autora havia sido informada previamente da matéria a ser cursada.

Em caso de relação de consumo, a informação prestada ao consumidor deve ser clara e adequada, especialmente nos casos em que envolvem contratos celebrados com instituições de ensino, onde cada curso apresenta especificidades próprias a serem dirimidas entre as partes no decorrer da graduação.

O documento questionado pela embargante, embora apresente a matéria com a descrição a cursar, não se mostra válido e adequado suficiente a permitir que a autora soubesse da não inclusão desta matéria durante o curso. Como era uma situação que impedia a conclusão da graduação no tempo estimado de conclusão da turma em que a autora havia ingressado, cabia a requerida o destaque necessário da pendência e a oferta de solução antes da data limite de conclusão do curso, o que não ocorreu.

Assim, como demonstrado no acórdão recorrido, a ausência de transparência e clareza nas informações caracterizou falha na prestação do serviço e por isso, mantida a sentença que a condenou na obrigação de indenizar material e moralmente.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar que recebeu vários documentos, dentre os quais Requerimento de Matrícula (ID ), Histórico Escolar (ID ), Extrato Acadêmico (ID ), e em nenhum deles há a informação clara de que estaria faltando uma disciplina a ser cursada.

As alegações da requerida, ora apelante, são de que seria possível a autora deduzir que faltava uma disciplina, porque cada semestre seria composto de 5 disciplinas e no primeiro semestre somente teria cursado 4 disciplinas, ou ainda que o valor por ela pago correspondia apenas às 4 matérias e não às 5.

Porém, em nenhum dos referidos documentos, nem mesmo no requerimento de matrícula, foi informado à autora de forma clara que uma das disciplinas já havia se encerrado e que a autora deveria cursá-la nos semestres seguintes. Portanto,
o dever de informação e transparência que incumbe à prestadora de serviços não foi demonstrada pela apelante, razão pela qual se conclui pela falha na prestação dos serviços
.

Nesse passo, demonstrada a falha na prestação dos serviços, pela ausência de informação clara de que uma das disciplinas já havia se encerrado quando foi realizada a transferência da autora de um curso para outro, e os danos suportados pela autora que não pode colar grau ao final do curso, bem como o nexo causal entre eles, incumbe à requerida o dever de reparação civil. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023